Tribunal: STF
Processo: HC 257350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Ferreira Pinto, em favor de Aerhur da Silva Babtista Braga, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.205.886/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpõe recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele estado na Apelação n. 0010406-05.2019.8.19.0004. 



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, do CP 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, a fim de ajustar a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 dias-multa. 



    Nas razões do especial, alega a defesa que o acórdão recorrido violou os arts. 157, § 2º-A, I, do CP e 155, 158, 167 e 564, III, "b", do CPP, ao argumento de que a prova oral basta para demonstrar o emprego de arma de fogo, cuja apreensão e perícia são prescindíveis. 



    Requer seja restabelecida a sentença, no que aplicou a majorante relativa ao emprego de arma de fogo na terceira fase dosimétrica.(www.stj.jus.br)



    O recurso foi provido “com a finalidade de reconhecer a majorante relativa ao emprego de arma de fogo e, consequentemente, restabelecer a dosimetria constante na sentença, no patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais 18 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão atacado.”



    Opostos embargos de declaração, o Relator os rejeitou.



    Não foi interposto agravo regimental.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 3.6.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, inexiste qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    O impetrante traz a seguinte argumentação: afirma que, se o Ministério Público não apelar da sentença que lhe é favorável, também não poderá recorrer do acórdão da apelação que lhe for desfavorável.



    Proferida a sentença, o Ministério Público não apelou porque não tinha interesse recursal: a pretensão foi julgada procedente e ele ficou satisfeito.



    Ocorre que, na apelação defensiva, o Tribunal de Justiça proferiu acórdão desfavorável ao Ministério Público, o que fez nascer seu interesse em recorrer para ver restabelecida a sentença.



    Não há, portanto, nenhuma irregularidade no procedimento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente